Tribunal: TJDFT
Processo: 0002276-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA. TERCEIRO INTERESSADO QUE ALEGA OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E OBTER A INVERSÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1 Terceiro interessado que postulou a devolução de bem apreendido opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso e contraditório na análise do pedido.
2 Não há omissão ou contradição quando o acórdão, ainda que de forma sucinta, refuta as teses defensivas com justificativas concretas.
3 Embargos parcialmente providos para esclarecer o acórdão, sem alterar o resultado do julgamento.